Tribunal: TJMT
Processo: 1037322-67.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037322-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCIANO ALVES DA COSTA - CPF: 025.590.881-42 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUESITOS COMPLEMENTARES – DESNECESSÁRIOS PARA O DESATE DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art.
477, § 3.º do Código de Processo Civil, após a entrega do Laudo Pericial, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, perguntas, sob a forma de quesitos.

Não está configurado o cerceamento de defesa, tampouco a imprescindibilidade dos quesitos complementares formulados pelo Autor/Apelante, pois não se mostram pertinentes ou necessários para o desate da questão e apenas retardam a entrega da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1037322-67.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Alves da Costa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Pedido de Danos Morais
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a Requerida
Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais

ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data do acidente (16/06/2019) e 1% de juros a partir da citação. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca o Juiz condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Registra-se que o cumprimento voluntário da obrigação foi demonstrado pela Seguradora no ID. 85145019.

Nas razões recursais, o Apelante alega o cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que os quesitos complementares não foram respondidos pelo
Expert
, em ofensa aos artigos 469 e 477, §§ 1.º e 2.º, I e § 4.º, ambos do CPC.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à Instância singela para a reabertura da instrução processual.

Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 85145027.

Eis o relatório.

Cuiabá, 31 de maio de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021